Tribunal: TJBA
Processo: 8043495-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043495-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s): JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

AGRAVADO: SINVAL VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s):PABLA TACIANA REIS FELIX ARAMUNI GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
O Banco BMG S.A. interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público da Comarca de Teixeira de Freitas/BA.

2.
Na origem, foi ajuizada Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, na qual o Juízo de 1º grau deferiu tutela de urgência para suspender os descontos oriundos de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 9.000,00.

3.
A instituição financeira insurgiu-se contra a decisão, alegando regularidade da contratação, ausência dos requisitos para concessão de tutela de urgência e desproporcionalidade da multa imposta.

4.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática e o Agravado, regularmente intimado, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
a
) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência concedida na origem;
b
) saber se a multa diária imposta mostra-se razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

7. No caso concreto, a controvérsia envolve a contratação de cartão de crédito consignado (RMC), modalidade notoriamente complexa, cujas características não foram compreendidas pelo Agravado, pessoa idosa e hipervulnerável.

8. Ainda que a instituição financeira tenha apresentado documentos de contratação, inclusive com menção a videochamada e uso do crédito, não se afastam os indícios de vício de consentimento e falha no dever de informação, o que atrai a incidência do art. 39, V, do CDC.
9. O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, o que compromete a subsistência do Agravado. Já o risco para o banco é patrimonial e reversível.
10. A multa cominatória fixada — R$ 300,00 por dia, limitada a R$ 9.000,00 — mostra-se razoável e adequada para compelir o cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

11. Jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de suspensão liminar de descontos em benefício previdenciário diante da controvérsia sobre a contratação de cartão de crédito RMC e validação da multa diária arbitrada para garantir o cumprimento da decisão.

Jurisprudência relevante citada:

–
TJBA, AI n. 8017197-74.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 22/05/2024;

–
TJBA, AI n. 8045717-78.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 05/08/2024;

–
TJBA, AI n. 8014335-38.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 03/09/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.
Tese de julgamento:
"É legítima a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos oriundos de contrato de cartão de crédito RMC quando presentes indícios de vício de consentimento e risco à subsistência do consumidor hipervulnerável. A multa diária arbitrada para garantir o cumprimento da decisão judicial deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo admitida sua fixação com periodicidade diária.".

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 300, 537, §1º, 995, parágrafo único, e 1.026, §2º

Código de Defesa do Consumidor, art. 39, V

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, AI n. 8017197-74.2024.8.05.0000

TJBA, AI n. 8045717-78.2023.8.05.0000

TJBA, AI n. 8014335-38.2021.8.05.0000

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8043495-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BMG S.A.
, e agravad
o
SINVAL VIEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora